Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE SALA COMERCIAL. PRELIMINARES SUSCITADAS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO DEMONSTRADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PLEITOS ACERCA DAS QUESTÕES DE MÉRITO. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes advindos de compra de sala comercial em Taguatinga. 1.1. Sentença de parcial provimento que condenou solidariamente os réus a indenizar o autor em quantia correspondente ao valor de mercado, apurado na época do ajuizamento do imóvel objeto dos autos, bem como a indenizar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença. 1.2. Na primeira apelação, o terceiro réu, suscita nulidade da citação por edital e preliminar de cerceamento de defesa aduzindo que o feito foi julgado de forma precipitada sem o esgotamento de todos os meios de prova admitidos em direito. 1.3. No segundo apelo, os demais réus suscitam preliminar de incompetência do juízo e preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. Alternativamente pleiteiam a reforma da sentença para inclusão do Condomínio no polo passivo da ação, voltando o processo para a fase citatória.
2. Da preliminar de nulidade da citação por edital - rejeição. 2.1. De acordo com os autos, foram realizadas diversas diligências citatórias, inclusive via AR, fora do DF, nos endereços constantes dos sistemas eletrônicos INFOSEG, BACENJUD e SIEL, todas infrutíferas. Por fim, fora expedido mandado de citação por edital. 2.3. Observe ser perfeitamente válida a citação por edital porquanto houve o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do devedor, nos termos do artigo 256, §3a do CPC.
3. Da preliminar de incompetência do Juízo – inovação recursal. 3.1. Pedidos novos, que não foram apresentados ao juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de apelação, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é defeso no nosso ordenamento jurídico.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa – julgamento antecipado – rejeição. 4.1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, parágrafo único, do CPC. 4.2. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos são suficientes, é possível o julgamento antecipado da lide sem que com isto esteja configurado o cerceamento de defesa. Art. 355, inc. I, do CPC.
5. Da preliminar de ausência de fundamentação da decisão de indeferimento da denunciação à lide – rejeição. 5.1. Nos termos do art. 489 do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 5.2. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação, e pela leitura da decisão é possível verificar que a decisão fundamentou seu entendimento, citando os dispositivos legais que impedem o deferimento do pedido do recorrente, não havendo que se falar nem em falta de fundamentação, nem em omissão na análise dos argumentos e documentos apresentados pelos recorridos ora apelantes. 5.3. De acordo com os autos a referida decisão indeferiu o processamento da denunciação à lide, ao fundamento de que as justificativas apresentadas pelos réus-reconvintes não eram o meio hábil para incluir o Condomínio no polo passivo, eis que inaplicáveis ao caso nos termos do art. 125 do CPC. 5.4. Ademais, corrobora-se o entendimento da decisão nos seguintes termos: “(...) pela leitura dos pedidos iniciais e da contestação, a matéria controvertida guarda relação com vínculo jurídico mantido entre as partes, à revelia do Condomínio. Não se afigura possível que o réu, valendo-se de manobra judicial, aproveite-se destes autos para sanar ou ajustar repercussão obrigacional quanto ao pagamento mensal do condomínio. Se o caso, na forma já noticiada, essa matéria deve ser veiculada em feito próprio.”. 5.5. Preliminar de ausência de fundamentação e denunciação à lide rejeitada.
6. Ausência de questões de mérito aventadas nos recursos.

7. Preliminares rejeitadas. Recursos improvidos.